Tribunal: STF
Processo: ARE 1488928
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leôncio Alves de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Recurso inominado. Policial militar ativo. Pretensão da conversão do tempo de trabalho exercido nas funções de Policial Militar (RPPS), até o advento da Emenda Constitucional n. 103/109, em tempo comum (RGPS), com aplicação do fator de multiplicação de 1,4, conforme Lei n. 8.213/91 e Decreto n. 3.048/99, julgada improcedente. Tema 942/STF e Súmula Vinculante n. 33/STF. Inaplicabilidade. Subordinação dos policiais militares a regime próprio, regulado pelo Dec. Lei Estadual n. 260/70. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal! e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ônus da sucumbência do recorrente vencido. Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 4º, III, e § 4º-C, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, a possibilidade de aplicação do Tema nº 942 da repercussão geral e da Súmula nº 33/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que, quanto à conversão de tempo especial em comum, o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Lei Maior, não se aplica aos servidores militares. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE n. 1.450.142/ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. TEMA N. 160/RG. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INADEQUAÇÃO. TEMA N. 942/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Tendo em vista o Regime de Previdência dos Militares, mostra-se imprópria a pretensão de conversão de tempo especial em comum, mediante mescla de regras atinentes a regime distintos. 2. É inaplicável aos militares a orientação firmada no Tema n. 942 do repertório da repercussão geral, concernente à conversão de tempo especial em comum, uma vez lastreada no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1455315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 25.03.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. TEMA N. 160/RG. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INADEQUAÇÃO. TEMA N. 942/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Tendo em vista o Regime de Previdência dos Militares, mostra-se imprópria a pretensão de conversão de tempo especial em comum, mediante mescla de regras atinentes a regime distintos. 2. É inaplicável aos militares a orientação firmada no Tema n. 942 do repertório da repercussão geral, concernente à conversão de tempo especial em comum, uma vez lastreada no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1455315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 25.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 7.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.6.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente